Tribunal: CARF
Processo: 10880.930344/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930344/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.789 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
ESPERANCA SERVICOS MEDICOS E DE DIAGNÓSTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O simples registro contábil do crédito não caracteriza disponibilidade
econômica ou jurídica dos rendimentos.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-67.436 de 13 de dezembro
de 2019, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930344/2012-82
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 022412652, emitido eletronicamente em
04/05/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
42380.92636.310707.1.3.02-3471.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. Os valores
das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 53.157,47.
IRPJ devido: R$ 17.630,41.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 35.527,06. Valor na DIPJ: R$ 35.527,06.
No despacho, foi reconhecido R$ 22.334,78.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que as retenções
constantes na DIPJ exercício 2006 observaram as notas fiscais emitidas, ou seja, o
momento do crédito. Reproduziu ementa de solução de consulta que entende ratificar
sua conduta. Não apresentou comprovantes de retenção.
Ao final, requer a homologação das compensações.

A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF).
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
As retenções de IR na fonte efetuadas em um determinado período de apuração não
podem ser utilizadas em outro. Tal regra está contida no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999, Decreto 3.000/99) (...)
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de retenções
de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos tributos devem ser
completas e conclusivas em cada período, com a faculdade de dedução das retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas receitas computadas na
determinação do lucro tributável. O oferecimento da correspondente receita à tributação
é condição para o aproveitamento da fonte.
O princípio contábil da competência estabelece que o registro das receitas seja efetuado
quando do faturamento dos serviços (emissão da nota fiscal). Tal evento pode ocorrer
em momento diferente do fato gerador do IRRF, que se perfectibiliza no instante da
liberação do pagamento. O crédito em conta corrente consequente ao pagamento
também pode realizar-se em momento diverso, como no caso de pagamento com
depósito e/ou liberação ocorridos a posteriori ou de ordem bancária em que o crédito na
conta dá-se ulteriormente. O período de apuração a ser considerado para a fonte
pagadora informar a retenção em Dirf e para o contribuinte deduzi-la do tributo
apurado na declaração é aquele que abrange a data da liberação do pagamento.
Eis mais uma razão para que a legislação exija o comprovante de rendimentos
para o beneficiário dos rendimentos instruir sua declaração. (...)
Quanto à solução de consulta suscitada pela defesa, esclarece-se que é aplicável apenas
à consulente, observando-se as especificidades do caso concreto nela descrito.
No presente caso, a manifestante alega que as retenções observaram as notas fiscais
emitidas, porém, mesmo que fosse aceita sua tese, não há qualquer comprovação no
processo acerca das retenções. A interessada não anexa ao processo comprovantes
de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário
2005.
As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na Dirf.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas Dirf
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2005, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 46.313,19, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 39.965,19, e também ao comprovado nesta
contestação. (...)
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 35.527,06. Valor na DIPJ: R$ 35.527,06.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 53.157,47.
IRPJ devido: R$ 17.630,41.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

(...)

CONCLUSÃO Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório complementar, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005, no valor de R$
6.348,00;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
Em
31.07.2007,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
42380.92636.310707.1.3.023471, por meio do qual procedeu à compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ (composto por parcelas de IRRF), relativo ao exercício de
2006 (ano-calendário de 2005), no valor de R$ 42.483,26, com débitos de CSLL (2o
trimestre de 2007) e IRPJ (2o trimestre de 2007), nos valores de R$ 13.374,31 e R$
29.108.95, respectivamente.
Em 04.05.2012, foi proferido o despacho decisório n° 022412652 homologando
parcialmente o pedido de compensação formulado pela Recorrente, tendo sido
confirmadas parcelas de IRRF no valor de R$ 39.965,19, de um total de R$ 52.795,40
indicado pela Recorrente no PER/DCOMP n? 42380.92636.310707.1.3.02-3471. Com o
reconhecimento parcial dos valores de IRRF pela decisão de primeira instância, houve a
homologação total da compensação do débito de CSLL, tendo remanescido, entretanto,
débito de IRPJ no valor de R$ 26.321,48 (Principal: 15.455,95; Multa: R$ 3.091,19; e
Juros: R$ 7.774,34 - em maio de 2012).
Contra o despacho decisório no 022412652, a Recorrente apresentou a sua manifestação
de inconformidade, na qual, em síntese, sustentou que as retenções constantes da DIPJ
(exercício de 2006), e refletidas no PER/DCOMP no 42380.92636.310707.1.3.02-3471,
estão corretas, pois correspondentes às datas dos lançamentos contábeis dos valores
dos serviços prestados pela Recorrente (esse entendimento, à época da apresentação da
manifestação de inconformidade, já encontrava respaldo na Solução de Consulta no 133,
de 26.03.2007). (...)
No entanto, a parte remanescente dos créditos de IRRF não foi reconhecida pelo
referido órgão julgador com base nos seguintes fundamentos(...)
(i)
o período de apuração a ser considerado para dedução do IRRF seria a data de
liberação do pagamento e não a data do lançamento contábil efetuado pela pessoa
jurídica;
(ii)
a utilização de "sobras" de períodos anteriores ou a antecipação de retenções de
período posteriores não teriam previsão legal;
(iii)
a Solução de Consulta n° 133, de 26.03.2007, mencionada na manifestação de
inconformidade, seria aplicável exclusivamente à pessoa jurídica que a formulou, não
sendo extensível à Recorrente; e
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

(iv) a Recorrente não teria apresentado os comprovantes de rendimentos e retenção na "
fonte emitidos pelas fontes pagadoras, documentos que seriam imprescindíveis para
comprovação do direito creditório.
(...)
Da leitura dos trechos do acórdão n° 10-67.436, depreende-se que o argumento que
serve como o seu fio condutor (com reflexo direto sobre os demais argumentos) é o de
que o fato gerador do IRRF se perfectibilizaria na data de liberação do pagamento.
Assim, segundo este raciocínio, seria este "[o] período de apuração a ser considerado
para a fonte pagadora informar a retenção em Dirfe para o contribuinte deduzi-la do
tributo apurado na declaração é aquele que abrange a data da liberação do
pagamento".
Ocorre que a conclusão alcançada pelo acórdão n° 10-67.436 está em completa
dissonância do entendimento firmado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Solução de Consulta DISIT/SRF nS4008, de 25.02.2019, na qual se decidiu que o fato
gerador do IRRF resta caracterizado na data do lançamento contábil realizado pela
pessoa jurídica, sendo que "fé] a partir desse momento que a contratada poderá
creditar-se do imposto retido, como antecipação do devido, na forma do art. 717 do
Decreto ns 9.580, de 2018, e poderá utilizá-lo, deduzindo-o do apurado no respectivo
período de apuração das receitas que sofreram a retenção". Eis a ementa da Solução
de Consulta DíSIT/SRF ne 4008/2019: (....)
Nesse mesmo sentido, é válido transcrever excertos dos fundamentos adotados pela
Solução de Divergência COSIT no 26, de 31.10.2013, expressamente mencionada pela
Solução de Consulta DISIT/SRF no 4008/2019, em que se concluiu que "[a] retenção
do imposto de renda na fonte, incidente sobre as importâncias creditadas por pessoa
jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional, se dará na data da contabilização do valor dos serviços
prestados, considerando-se a partir desta data o prazo para o recolhimento"(...)
Conclui-se, portanto, sob qualquer ângulo que se examine, que deve ser reformado o
acórdão n5 10-67.436, uma vez que:
(i) o período de apuração a ser considerado para dedução do IRRF é a data do
lançamento contábil efetuado pela pessoa jurídica, e não a data de liberação do
pagamento;
(ii) o acórdão n° 10-67.436 deveria ter observado o entendimento firmado na Solução
de Consulta DISIT/SRF n° 4008/2019 e na Solução de Divergência COSIT n9
26/2013 (fato gerador do IRRF é a data do lançamento contábil), as quais têm caráter
vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9°
da Instrução Normativa RFB n° 1.434/2013; e
(iü) o direito creditório da Recorrente resta cabalmente demonstrado em seu razão
contábil, ora anexado, no qual se verifica, inclusive, a existência de saldo de IRRF
superior àquele indicado no PER/DCOMP n9 42380.92636.310707.1.3.02-3471.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o presente
recurso voluntário, com a respectiva reforma do acórdão n9 10-67.436, a fim de que
seja homologada integralmente a compensação dos débitos de CSLL e IRPJ objeto do
PER/DCOMP ftfi 42380.92636.310707.1.3.02-3471.

É o relatório
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A priori, vale salientar que remanesce como ponto controvertido da presente
demanda a homologação parcial de valores de IRRF, tendo sido confirmadas parcelas no valor
de R$ 39.965,19, de um total de R$ 52.795,40 indicado pela Recorrente no PER/DCOMP no
42380.92636.310707.1.3.02-3471, houve a homologação total da compensação do débito de
CSLL, tendo remanescido, entretanto, débito de IRPJ no valor de R$ 26.321,48 (Principal:
15.455,95; Multa: R$ 3.091,19; e Juros: R$ 7.774,34 - em maio de 2012).
A recorrente, sustenta ainda que a fundamentação que resultou no Acórdão
guerreado se baseou nos seguinte tópicos: (i) o período de apuração a ser considerado para
dedução do IRRF seria a data de liberação do pagamento e não a data do lançamento
contábil efetuado pela pessoa jurídica; (ii) a utilização de "sobras" de períodos anteriores ou a
antecipação de retenções de período posteriores não teriam previsão legal; (iii) a Solução de
Consulta n° 133, de 26.03.2007, mencionada na manifestação de inconformidade, seria aplicável
exclusivamente à pessoa jurídica que a formulou, não sendo extensível à Recorrente; e (iv) a
Recorrente não teria apresentado os comprovantes de rendimentos e retenção na " fonte emitidos
pelas fontes pagadoras, documentos que seriam imprescindíveis para comprovação do direito
creditório.
Por outro lado, sustenta a recorrente que os fundamentos acima mencionados
careceriam de plausibilidade, tendo em vista que (i) o período de apuração a ser considerado para
dedução do IRRF é a data do lançamento contábil efetuado pela pessoa jurídica, e não a data
de liberação do pagamento; (ii) o acórdão n° 10-67.436 deveria ter observado o entendimento
firmado na Solução de Consulta DISIT/SRF n° 4008/2019 e na Solução de Divergência
COSIT n9 26/2013 (fato gerador do IRRF é a data do lançamento contábil), as quais têm caráter
vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9° da
Instrução Normativa RFB n° 1.434/2013; e (iii) o direito creditório da Recorrente resta
cabalmente demonstrado em seu razão contábil, ora anexado, no qual se verifica, inclusive, a
existência de saldo de IRRF superior àquele indicado no PER/DCOMP n9
42380.92636.310707.1.3.02-3471.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Nesse sentido, passo a analisar a questão atinente ao fato gerador do Imposto de
Renda Retido na Fonte.

DO MOMENTO DO FATO GERADOR DO IRRF
Em relação ao momento do fato gerador, o contribuinte defendeu ser o
“lançamento contábil” o momento a ser levado em consideração para a hipótese tributária. Já a
Autoridade fiscal sustentou ser a data da liberação do pagamento. Salienta-se que, essa questão
já foi enfrentada por este Tribunal diversas vezes, perfazendo-se como posição dominante a que
o fato gerador do IRRF (aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica) ocorre com o
vencimento da obrigação e não com o lançamento contábil. Reproduzo abaixo julgado sobre o
tema:
Acórdão 9202-003.120 – 2a Turma - CSRF (Sessão de 26 de março de 2014) [...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 30/11/2001, 31/12/2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR.
IMPOSTO CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A DATA
DOS CRÉDITOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência exige que as importâncias sejam pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a beneficiários domiciliados no exterior, por fonte situada no
País.
As dicções "pagas", "creditadas", "entregues", "empregadas" ou "remetidas" não deixam
dúvidas de que o beneficiário não residente tem que ter tido a aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica do rendimento, conforme disciplina contida
no art. 43 do CTN.
"A disponibilidade econômica decorre do recebimento do valor que se vem a
acrescentar ao patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica decorre
do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente
dispor, embora este não lhe esteja ainda nas mãos." (Hugo de Brito Machado. Curso de
Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 243).
Não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as importâncias são
contabilmente creditados ao beneficiário do rendimento em data anterior ao vencimento
da obrigação, consoante os prazos ajustados em contrato. O simples crédito contábil,
antes da data aprazada para seu pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a
sua exigibilidade pelo credor. O fato gerador do imposto de renda na fonte, pelo crédito
dos rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição da respectiva
disponibilidade econômica ou jurídica.
Por si só, o fato de a fonte pagadora lançar contabilmente o acréscimo do valor de sua
obrigação na respectiva conta de passivo não torna devido o imposto de renda na fonte,
por não importar na aquisição de qualquer disponibilidade econômica ou jurídica de
renda pelo beneficiário.
No caso dos autos, os rendimentos só passaram a ser devidos quando do vencimento
previsto no contrato. Ora, por dedução lógica, o simples registro contábil, nos períodos
questionados, não tem, por si só, o condão de modificar o prazo de vencimento da
obrigação contratual.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso quanto a decadência.
No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(Assinado digitalmente)
Marcos Aurélio Pereira Valadão - Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Elias Sampaio Freire – Relator
[...] Voto
A outra questão discutida, se resume no a se definir quando que ocorre o fato gerador do
imposto de renda retido na fonte de remessas para o exterior.
No acórdão recorrido considerou-se que o crédito contábil, sem a respectiva
disponibilidade econômica ou jurídica, não teria o condão de configurar o fato gerador
do IRRF; já no paradigma, o entendimento é no sentido de que ocorre o fato gerador do
IRRF apenas com a contabilização a crédito do favorecido, independentemente da
efetiva remessa do numerário.
[...]
Enfim, é entendimento que a disponibilidade econômica corresponde entrega do
dinheiro; e a jurídica, ao crédito, isto é, a colocação da renda ou provento a disposição
do titular.
Para configurar renda, as prestações que passam a compor o patrimônio do sujeito
passivo haverão de ser disponíveis, ou seja, livres, desimpedidas, desembaraçadas,
isentos de condições ou reservas.
Assim, é lógico que o imposto não pode ser cobrado antes da ocorrência da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento, fato que nos leva a
concluir que as importâncias creditadas contabilmente, por fonte localizada no Pais, a
titulo de rendimentos, somente ensejará fato gerador de imposto se tiver ocorrido a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
O fato verdadeiramente inarredável é que o crédito contábil antes de vencido o prazo
contratual não propiciou ao credor do exterior o direito de exigir esses valores antes do
prazo de vencimento. O que implica dizer que esse credor não adquiriu a
correspondente disponibilidade jurídica muito menos a disponibilidade econômica.
Precedentes neste sentido:
"IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL DE JUROS -
BENEFICIÁRIOS DOMICILIADOS NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE REMESSA
EFETIVA DOS NUMERÁRIOS.
Não se materializa a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte prevista no
artigo 702 do RIR/99 (artigo 100 do Decreto-lei n° 5.844/43), quando não restar
comprovada a efetiva remessa dos numerários para o exterior, mas tão-somente o
crédito contábil, pelo regime de competência, dos juros contratados. Neste caso, não se
verifica a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda para a empresa
sediada no exterior. Recurso de oficio negado." (Acórdão n.o 106-16.910, da 6a Câmara
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

do 1o Conselho de Contribuintes, PAF n.o 18471.002385/2004-09, relator: conselheiro
Gonçalo Bonet Allage, data da sessão: 28/05/2008) "IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. FATO GERADOR –
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do crédito não caracteriza
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos. Recurso provido."
(Acórdão n.o 106-16.071, da 6a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, PAF n.o
13808.005907/2001-19, relatora: conselheira Sueli Efigênia Mendes de Britto, data da
sessão: 24/01/2007)
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - JUROS E CORREÇÃO PELA
VARIAÇÃO CAMBIAL DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO DE PESSOA
JURÍDICA SITUADA NO EXTERIOR COM CLÁUSULA DE VENCIMENTO EM
10 ANOS - ENCARGOS FINANCEIROS LANÇADOS ATRAVÉS DE CRÉDITOS
CONTÁBEIS REGISTRADOS EM DATA ANTERIOR AO VENCIMENTO DO
EMPRÉSTIMO - FATO GERADOR - Não há fato gerador do imposto de renda
incidente na fonte quando os juros e a correção pela variação cambial são contabilmente
creditados ao beneficiário do rendimento em data anterior ao vencimento da obrigação.
O simples crédito contábil, antes da data aprazada para seu pagamento, não extingue a
obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo credor. O fato gerador do imposto na
fonte, pelo crédito dos rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição da
respectiva disponibilidade econômica ou jurídica. Recurso provido."
(Acórdão n.o 104-21549, da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, PAF n.o
15374.001719/2002-67, relator: conselheiro Nelson Mallmann, data da sessão:
27/04/2006)
Acerca da controvérsia ora sob análise podem ser tiradas algumas conclusões:
- que o imposto de renda na fonte incide quando percebidos, sendo a retenção
obrigatória na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa;
o termo “crédito” indica que o imposto é devido no momento em que o
rendimento se torna juridicamente disponível;
- o crédito contábil, como simples provisionamento para pagamento de obrigação a
vencer, em respeito ao regime de competência, sem que o beneficiário possa
juridicamente reclamar tal valor, pelo não vencimento da obrigação, não é fato
gerador do imposto, ocorrendo tão logo esta condição seja implementada.
Ou seja, não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as
importâncias são contabilmente creditados ao beneficiário do rendimento em data
anterior ao vencimento da obrigação, consoante os prazos ajustados em contrato
que se mantenha inalterado. O simples crédito contábil, antes da data aprazada
para seu pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua exigibilidade
pelo credor. O fato gerador do imposto de renda na fonte, pelo crédito dos
rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição da respectiva
disponibilidade econômica ou jurídica.
Portanto, há de se concluir que, por si só, o fato de a fonte pagadora lançar
contabilmente o acréscimo do valor de sua obrigação na respectiva conta de passivo
não torna devido o imposto de renda na fonte, por não importar na aquisição de
qualquer disponibilidade econômica ou jurídica de renda pelo beneficiário.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

No caso dos autos, os rendimentos só passaram a ser devidos quando do vencimento
previsto no contrato. Ora, por dedução lógica, o simples registro contábil, nos períodos
questionados, não tem, por si só, o condão de modificar o prazo de vencimento da
obrigação contratual.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(Assinado digitalmente)
Elias Sampaio Freire

Vale salientar que questão semelhante já foi tratada na 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, no voto vencedor do I. Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, o qual expõe considerações acerca do crédito e do fato gerador do IRRF:

Acórdão no 1401-004.138 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Em que pese o articulado voto do Relator, entendo de outra maneira o tratamento dado
ao dispositivo legal do presente lançamento.
De se explicar.
Como relatoriado, o deslinde do litígio cinge-se em saber se o que consta no texto da
norma legal constante do art.685 do RIR/99, mais especificamente pela expressão
creditados, então ali consignada, refere-se a um crédito contábil (posição assumida pelo
autor do lançamento fiscal e ratificada pelo Relator) ou de um crédito bancário, que
parece ser a posição da Recorrente, tendo ressaltado em seu recurso que não houve fato
gerador de IRRF uma vez que não pagou, remeteu e nem creditou os valores apontados
no Auto de Infração.
De se reproduzir o que consta na referida norma:
“Art.685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-lei no 5.844,
de 1943, art.100, Lei no 3.470, de 1958, art.77, Lei no 9.249, de 1995, art.23 e Lei no
9.779, de 1999, art.7o e 8o).” [...]
A questão concernente ao conceito de creditadas requer uma análise mais acurada, em
face da ambiguidade da palavra creditados, que já não é o caso das demais expressões
observadas na norma supra: proventos pagos, entregues, empregados ou remetidos, nos
conduzem a ideia de que as importâncias, que no caso aqui seriam remessas por
pagamentos a título de locação de equipamentos, efetivamente sairiam do País e,
portanto, claro estaria a ocorrência do fato gerador do IRRF.
Em assim sendo, o melhor entendimento que se pode atribuir ao termo creditados, na
norma supra, é aquele no sentido de que o crédito (remessa de valores/pagamentos, no
caso) já estaria à disposição do beneficiário (que alugou os equipamentos), sem
qualquer restrição ao seu recebimento, ou seja, o devedor já teria colocado à disposição
do credor a importância pactuada, já teria creditado os rendimentos (os pagamentos de
locação, no caso), o que se supõe a disponibilização dos valores ao credor pela fonte
pagadora (contribuinte) sem qualquer óbice quanto ao seu pagamento. Assim entendido,
o termo creditadas guarda consonância com os demais termos consignados na
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

norma: pagas, entregues, empregadas ou remetidas, todas são no sentido de que
efetivamente houve a disponibilização dos rendimentos ao credor.
Na sua obra Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Mary Elbe
Queiroz faz uma análise criteriosa dos termos pagamento, crédito, remessa, entrega ou
emprego que, apesar de estar se referindo ao imposto de renda da pessoa física, entendo
que suas conclusões acerca destas expressões se adequam inteiramente ao sentido que
estão configuradas no art.685 do RIR/99, supra transcrito. Especificamente quanto ao
termo crédito, assim se posicionou (pág.203):
Crédito
O vocábulo crédito deriva do latim creditum, de credere (confiar emprestar dinheiro).
Crédito significa o direito subjetivo do sujeito ativo (credor) de uma obrigação que lhe
possibilita poder exigir o objeto prestacional do sujeito passivo.
O vocábulo crédito é multívoco e comporta várias significações: i) em sua acepção
econômica, é a confiança que uma pessoa deposita em outra, a quem entrega coisa sua,
para que, em futuro, receba dela coisa equivalente; ii) sob a ótica jurídica, seria o direito
que tem um pessoa de exigir de outra o cumprimento de obrigação contraída – tanto
serve para indicar o direito de cobrar uma dívida ativa, como pode significar o próprio
crédito ou o título de crédito; iii) na técnica da escrituração mercantil, é utilizado como
o lançamento de haver, feito em qualquer conta de uma escrita comercial ou a soma
líquida (resultado balanceado) anotado no haver da mesma conta; iv) pode ser visto
como o montante da própria dívida ou do haver registrado.
[...]
Não se equipara ao crédito, previsto como hipótese de incidência para a tributação
pelo IR na fonte, o simples lançamento contábil do devedor em favor do beneficiário
do rendimento ou o vencimento da obrigação. O vencimento da obrigação, previsto
em contrato, apesar de tornar exigível o respectivo direito, não tem o condão de
representar a percepção e a disponibilização do rendimento em favor do seu
beneficiário.
O registro na contabilidade da fonte pagadora do rendimento ou do vencimento da
obrigação, por si só, não é suficiente para dar por ocorrido o fato gerador do imposto,
pois são fatos que não têm o poder de gerar qualquer disponibilidade que configurem
benefício em favor do credor que percebeu o rendimento. Por conseguinte, tais fatos,
por não revelarem a efetiva percepção do rendimento, não asseguram concretamente
a possibilidade de o respectivo beneficiário dele poder apropriar-se e dispor quando
entender conveniente.
Nesse sentido, também podemos perceber na obra Direito Tributário Internacional do
Brasil, de Alberto Xavier, o mesmo entendimento, do qual também partilho:
Pode-se ter constituído um direito até ter-se tornado exigível, sem que exista
disponibilidade, pois esta pressupõe sempre um facere do devedor da renda ou fonte
pagadora, que coloque o objeto da obrigação na livre disposição do beneficiário. Assim,
por exemplo, são existentes e exigíveis mas ainda não disponíveis o direito a juros
vencidos e não pagos ou o direito a lucros distribuídos mas ainda não distribuídos.
[...]
O simples vencimento da obrigação de pagamento da renda, conquanto exprima o
momento da exigibilidade do correspondente direito, não representa ainda,
‘percepção’ do rendimento ou aquisição da disponibilidade jurídica, pelo que a
expressão ‘creditar’ não se confunde com o momento do vencimento.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Em julgados da instância administrativa superior, também se coleta decisórios acerca
do assunto, no sentido que entendo:
Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF – ano calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
– imposto de renda na fonte – crédito contábil de juros – beneficiários domiciliados no
exterior – ausência de remessa efetiva dos numerários.
Não se materializa a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte prevista no
artigo 702 do RIR/99 (artigo 100 do Decreto-lei no 5.844/43), quando não restar
comprovada a efetiva remessa dos numerários para o exterior, mas tão somente o
crédito contábil, pelo regime de competência, dos juros contratados. Neste caso, não se
verifica a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda para a empresa
sediada no exterior. Recurso de ofício negado.( 1o Conselho de Contribuintes / 6a.
Câmara / ACÓRDÃO 106- 16.910 em 28.05.2008)
(...)
Mais recentemente, o Acórdão de no 1201-003.317, de 12 de novembro de 2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
IRRF. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
FATO GERADOR
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no país. O simples registro contábil do crédito não caracteriza
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
[...]
Voto Vencedor Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Redator designado
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento aqui voto divergente no sentido
de que já há elementos nos autos do processo administrativo para que este seja julgado
com relação ao seu mérito.
O cerne do presente processo diz respeito ao critério temporal do IRRF considerando
que a Recorrente mensalmente efetua lançamento contábil de despesas relacionadas
com o produtor das obras cinematográficas.
Assim, a fiscalização entendeu que o IRRF deveria ser recolhido mensalmente na
medida em que tais despesas são registradas na escrituração contábil da Recorrente. Por
outro lado, a Recorrente argumenta que tais despesas somente seriam pagas por meio de
remessa ao exterior após a publicação do Demonstrativo de Contas de cada obra
audiovisual.
O critério temporal diz respeito ao momento em que se considera exigível o tributo. No
tocante ao IRRF de não residente, o critério temporal é o momento de percepção dos
rendimentos pelo não residente. O momento da percepção dos rendimentos pelo não
residente é definido no artigo 706 do RIR/99 como o momento em que a fonte pagadora
efetua o pagamento, crédito, emprego ou remessa de rendimentos para o não residente.
Nesse sentido, Heleno Torres entende que os termos “pagamento, crédito, entrega,
emprego ou remessa” constantes na legislação do imposto de renda se referem ao
critério temporal do IRRF1.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Os termos pagamento, crédito, entrega, emprego e remessa, conquanto utilizados na
legislação para fixar o momento em que a retenção se torna devida refletem, na verdade,
a ocorrência do próprio fato gerador do IRRF, genericamente definido no artigo 43 do
CTN como sendo a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de
proventos de qualquer natureza.
Assim é porque no sistema tributário nacional somente a lei pode definir as hipóteses
que, ocorrendo concretamente, sujeitam alguém à obrigação de pagar o imposto. Isto
está muito claro em diversos artigos do CTN, especialmente no artigo 114, a teor do
qual, “o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência”.
Ocorre que a situação legalmente definida como necessária e suficiente à ocorrência do
fato gerador do IRRF, em face dos rendimentos decorrentes de royalties, é o
correspondente pagamento, crédito, emprego ou remessa, prevalecendo o ato que
ocorrer primeiro.
Diante da norma em comento, ainda se discute o momento da incidência do IRRF sobre
os pagamentos a ele sujeitos, especificamente se o vocábulo crédito deve ser entendido
como mero lançamento contábil ou como efetiva colocação de recursos à disposição do
beneficiário pela fonte pagadora, seja em conta própria ou de uma instituição financeira,
conforme defende Gilberto de Ulhoa Canto.
Nesse sentido, Alberto Xavier assevera que: “a dúvida está, pois, em saber se o imposto
de renda na fonte também é devido no momento em que as despesas são creditadas
contabilmente por força do regime de competência ou se, ao invés, a incidência do
imposto apenas ocorre ou no momento em que a obrigação se vencer ou quando for
efetivamente paga”3.
De forma geral, para algumas autoridades fiscais, o vocábulo crédito representa mero
lançamento contábil, de forma que na maior parte das soluções de consulta já emitidas,
entendeu-se o crédito contábil dos royalties, nominal ao beneficiário, incondicional e
não sujeito a termo, já configura o fato gerador, ainda que a remessa dos valores se dê
posteriormente:
Conforme Solução de Consulta no 71 de 11 de Julho de 2002 (6a Região Fiscal), assim
ementada: “A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
corresponde ao crédito, emprego, entrega ou remessa de rendimentos - o que ocorrer
primeiro. Se ocorrer em primeiro lugar o crédito contábil dos royalties, nominal ao
beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato gerador, ainda que
a remessa dos valores se dê posteriormente, devendo ser retido e recolhido o imposto,
em reais, e esse valor se torna definitivo, não cabendo a aplicação da norma prevista na
Lei no 9.816, de 1999, art. 3o, e Instrução Normativa SRF no 041/1999, art. 1o, a qual se
destina ao caso em que o fato gerador seja a transferência do e para o exterior.”
(Destacamos). No mesmo sentido também dispuseram as Soluções de Consulta de no
133/07, 408/06, 240/06, 338/02, 321/02 e 87/01
Por outro lado, a jurisprudência dominante no CARF é no sentido de que a aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (fato gerador do IRRF) se dá com
o vencimento da obrigação (e não com o mero registro contábil do crédito), conforme
se observa a seguir:
Acórdão no 2202003.029 de 11.03.2015
IRRF. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
FATO GERADOR
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

exterior, por fonte situada no país. O simples registro contábil do crédito não
caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
Relator: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Acórdão no 2202002.535 de 20.01.2013
CRÉDITO JURÍDICO/CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR QUE
INICIA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO IRRF SOBRE JUROS
PAGOS A BENEFICIÁRIA DOMICILIADA/RESIDENTE NO EXTERIOR.
No caso de IRRF incidente sobre juros remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior, em que a tributação é exclusiva de fonte, o fato gerador, termo inicial da
contagem do prazo decadencial, ocorre na data da efetiva disponibilidade econômica ou
jurídica pelo seu beneficiário. O simples crédito jurídico/contábil, antes da data
aprazada para seu pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua
exigibilidade pelo beneficiário, não representando, portanto, aquisição, por este, da
disponibilidade econômica ou jurídica.
Relator: Antonio Lopo Martinez
Acórdão no 106-17.142 de 05.11.2008 “EMENTA: IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL - RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR - NECESSIDADE DA EFETIVA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
OU JURÍDICA DO RENDIMENTO - INOCORRÊNCIA – Estão sujeitas à incidência
do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no
país, a título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhados. Fica
prejudicada a hipótese de incidência não se verificando a efetiva disponibilidade
econômica ou jurídica dos rendimentos. O mero registro contábil do crédito não
caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
Dessa forma, com base na jurisprudência dominante na esfera administrativa, o fato
gerador do IRRF ocorre quando do vencimento da obrigação nos termos acordados
contratualmente.
Vale dizer, não há disponibilidade jurídica ou econômica da renda pelo mero crédito
contábil em conta de Passivo (em contrapartida a débito em conta de despesa no
resultado do exercício) por conta do regime de competência, de forma que a incidência
do IRRF somente se dará no momento de vencimento da obrigação, quando a obrigação
decorrente dos royalties passa a ser exigível pelo credor. Diante do exposto, voto por
conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário. [Nota do Relator: As Soluções de
Consulta citadas são regionais.]
Ainda, me parece que tanto a autoridade autuante quanto o Relator original ficaram
incomodados pelo fato de que a Recorrente não pagou todo o valor que devia ao
proprietário dos equipamentos (no exterior), que os prazos para pagamento já estavam
vencidos, que contabilizava as despesas gerando redução no resultado tributável e quem
alugou os equipamentos – F. K. Generators - era quotista majoritária da Recorrente.
Ora, caberia à autoridade autuante, ao meu sentir, na situação que descreveu, que então
promovesse a glosa das despesas correspondentes aos alugueis não pagos, pois ai sim
estaríamos diante de uma mera liberalidade da sua sócia majoritária em alugar os
equipamentos à Recorrente (sua controlada), uma vez que a controladora parece não ter
preocupação em demandar uma cobrança do pagamento dos alugueis vencidos, mas não
foi o caso da autuação.
Conclusão
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

É o voto, dar provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Na esteira dos precedentes supramencionados, compartilho do entendimento de
que o registro contábil, pelo regime de competência, não faz surgir a obrigação tributária. O
imposto de renda surge quando da disponibilidade econômica ou jurídica, as quais, ocorrem
quando o beneficiário adquire o direito patrimonial. Situação essa que se aperfeiçoa no caso
específico com o vencimento da obrigação, momento a partir do qual o sujeito ativo tem direito
de “exigir” o adimplemento do avençado.
Assim, entendo que não há o fato gerador do tributo por simples lançamento
contábil. Ressalta-se que a contabilidade busca evidenciar a realidade econômica da empresa. A
interpretação dos dados sob esse enfoque (realidade econômica) não deve ser confundida com
qualquer repercussão tributária.
Ou seja, no presente caso é de grande valia realçar a diferença entre essas duas
ciências que tratam do mesmo fato: a Ciência Contábil e a Ciência Jurídica (Tributária). Ao se
realizar o lançamento contábil, alocando eventual custo ou despesa em obediência ao regime de
competência, busca-se demonstrar a correta alocação dos recursos nos períodos correspondentes.
Nem sempre os efeitos tributários decorrem dos registros contábeis segundo o regime da
competência.
Considerando também que a “retenção do imposto compete a fonte no ato do
crédito” (arts. 99 e 100 do Decreto-Lei no. 5.844), assim, caso não percebidos, não há hipótese
tributária de modo a possibilitar a retenção do tributo e, por conseguinte o seu direito de se
creditar respectivamente. Entendo ser imprescindível a interpretação sistemática, de modo a
considerar a expressão “quando percebidos” — ao tratar dos contribuintes do imposto (art. 682)
—, juntamente com a expressão “importâncias creditadas” previstas no art. 710 do regulamento,
para determinar o momento do fato gerador do tributo.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO

A respeito da comprovação das retenções, embora, haja total pertinência do
recorrente quando afirma que os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras não seriam imprescindíveis para a comprovação do seu direito creditório,
uma vez que a comprovação das retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova,
inclusive tal entendimento é objeto da Súmula CARF no 143, in verbis:

Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Assim é que, em que pese a DIRF ser um documento que possui validade por si só
a fim de comprovar a retenção, ela não pode ser, e não é o único meio de prova da ocorrência da
retenção do tributo.
O que o RIR fez foi estabelecer uma prova que isoladamente fosse suficiente a
comprovar a retenção, entretanto, tal obrigação acessória é de terceiro, não podendo ser o
contribuinte punido por eventual descumprimento de obrigação.
Desta feita é que, a jurisprudência do CARF, em atenção ao princípio da verdade
material, tem aceitado a comprovação através de outros elementos de prova. É lógico que, diante
da ausência da DIRF, o ônus da prova do contribuinte é ainda maior, e a prova da retenção tem
que ser cabal.
Ocorre que, os documentos do fragmento do razão contábil, bem como a planilha
comparativa entre os valores de IRRF do razão contábil e daqueles informados no PER/DCOMP
n. 42380.92636.310707.1.3.02-3471 não são documentos suficientes para comprovação do saldo
negativo de IRPJ.
Ora, não basta mera a juntada de planilhas demonstrativos (relatórios internos) e
o fragmento do razão contábil para comprovar a exatidão das retenções na fonte, de certo que o
foco é de determinação do saldo negativo de IRPJ apurado no final de cada período, vez que toda
retenção na fonte (IRRF) é considerada, em realidade, antecipação do imposto devido (IRPJ).
Em tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros
tributos, ou com o próprio, incumbe o entendimento de quatro premissas: 1a) a constatação dos
pagamentos ou das retenções; 2o) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções,
em face do art. 37, § 3o, “c” da Lei n. 8.981/1995; 3a) a apuração do indébito, fruto do confronto
acima delineado e, 4o) a observância do eventual indébito não ter sido liquidado em
autocompensações.
Neste passo, tenha-se presente que o reconhecimento do direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-o com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação
pertinente e análise da situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Tenho que a certeza e liquidez de crédito de saldo negativo de IRPJ, para fins de
repetição tributária, não se apura em razão do quantum do tributo declarado como devido no ano
calendário, mas sim em relação ao quantum mostrado pela contabilidade e outros documentos
fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de rendimentos e os eventuais pagamentos por
estimativa e ainda os informes de retenções apenas elementos de composição. Assim, o
fragmento do razão contábil e a planilha unilateralmente produzida, por si só não exprimem a
figura do indébito fiscal.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis no ativo do Imposto de
Renda a Recuperar juntamente com a expressão deste direito em Balanços e Balancetes, a
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930344/2012-82

Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação) das
receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diários, notas fiscais, LALUR, extratos bancários
com a demonstração do pagamento líquido, tudo com a finalidade de dar sustentação ao
arcabouço probatório do direito creditório que deve ser liquido e certo nos termos do art. 170 do
CTN para a formação do saldo negativo.
Assim, ressalta-se que os documentos juntados aos autos não se pode identificar a
disponibilidade na escrituração contábil da recorrente no valor do saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano calendário de 2005, inclusive, na oportunidade do julgamento do Acórdão combatido, foi
realizado a consulta na base de informações da Receita Federal e fora acrescido o valor de R$
6.248,00 (seis mil trezentos e quarenta e oito reais) com base em DIRFs informadas pelas
respectivas fontes pagadoras.
Finalmente, é máxima do Direito e, aplicada subsidiariamente ao processo
administrativo, que ônus da prova incumbe àquele que alega determinado fato, princípio
insculpido no artigo 373, inciso I do CPC, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (....)”.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto por nega-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 141
DF CARF MF
Original